Tribunal: TJDFT
Processo: 0749927-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONSUMIDOR. POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DE NATUREZA ABSOLUTA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA FORO DA PRAÇA DE PAGAMENTO DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Tratando-se de relação consumerista estabelecida entre as partes Exequente e Executada, em que o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de domicílio dele possui natureza absoluta. Precedentes do c. STJ.
2. No caso concreto, o consumidor Executado reside em Taguatinga/DF, motivo pelo qual afigura-se incabível a declinação da competência, de ofício, para a Circunscrição de Brasília/DF, praça de pagamento do título.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.